Tribunal: TJDFT
Processo: 0713258-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713258-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., COMERCIAL DE CARNES SANTANA LTDA, RAFAEL RIBEIRO PEIXOTO SANTANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão de ID 188843437 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta pelo ITAU UNIBANCO S/A em face de COMERCIAL DE CARNES SANTANA LTDA E OUTRO, que deferiu a penhora de bem imóvel. Afirma, em suma, que é credora fiduciária do imóvel penhorado; que não autorizou a penhora; que, existindo alienação fiduciária, é o verdadeiro proprietário do bem até a quitação da dívida; que a penhora deve recair sobre os direitos aquisitivos do bem; que possui preferência, quanto ao recebimento dos valores eventualmente penhorados. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a declaração de impossibilidade de penhora do imóvel vinculado à matrícula 102.880/01F. Custas recolhidas (ID 57487040). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de bem imóvel que possui registro de alienação fiduciária. Dispõe a Lei n. 9.514/97 que a alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de terceiro, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Na hipótese, é fato incontroverso que há garantia de alienação fiduciária de bem imóvel, que constitui direito real sobre o respectivo objeto (artigo 17, §1o, da Lei n. 9.514/97). Nesse cenário, a propriedade do bem imóvel é de titularidade de terceiro, não se revelando idônea, prima facie, a penhora determinada no primeiro grau de jurisdição. Assim, se o bem penhorado integra o patrimônio do credor fiduciário, a penhora não pode recair diretamente sobre o bem, limitando-se, eventualmente, aos direitos aquisitivos do executado derivados da alienação fiduciária, na forma prevista no artigo 1.368-B do Código Civil. Conforme julgado representativo da jurisprudência, “o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido pelo qual ‘não é possível penhorar imóvel alienado fiduciariamente, em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário’” (AgInt no REsp n. 1.992.074/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). Cabe ressaltar que a penhora de direitos aquisitivos não foi deliberada na decisão agravada, não se admitindo sua análise diretamente no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Ademais, a execução se processa no interesse do credor, a quem compete avaliar a viabilidade da medida. Por fim, a impossibilidade de penhora do bem torna inócua a discussão sobre eventual preferência do credor fiduciário no recebimento de valor apurado com a arrematação. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano à parte agravante na continuidade dos atos expropriatórios sobre bem de sua titularidade. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora